Tribunal: TJSP
Processo: 1000577-56.2022.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – Impetrante que fora impedido de ser nomeado ao cargo de Auxiliar de Farmácia, para o qual fora aprovado, em razão do não preenchimento de requisitos constantes do edital, relativos ao grau de escolaridade e à regularidade de sua situação eleitoral – Hipótese em que os requisitos do edital, de fato, não foram cumpridos, inclusive a exigência de idade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – Impetrante que fora impedido de ser nomeado ao cargo de Auxiliar de Farmácia, para o qual fora aprovado, em razão do não preenchimento de requisitos constantes do edital, relativos ao grau de escolaridade e à regularidade de sua situação eleitoral – Hipótese em que os requisitos do edital, de fato, não foram cumpridos, inclusive a exigência de idade mínima – Sentença denegatória mantida.

Recurso desprovido.